Tribunal: TJMT
Processo: 1029605-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029605-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLENIO JOSE FERREIRA - CPF: 433.044.781-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029605-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLENIO JOSE FERREIRA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO AFASTADA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

1.
Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao Recurso de Agravo de Instrumento, impondo, no caso de bloqueio judicial em conta específica do erário, a condição de apresentação de três orçamentos médicos atualizados, com liberação do menor valor diretamente ao executor da medida, mediante prestação de contas. A controvérsia envolve o fornecimento do medicamento
Cetuximabe 500mg
para tratamento de câncer, requerido por paciente hipossuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

2.
Há três questões em discussão:
(i) verificar se a competência para processar e julgar o feito pertence à Justiça Estadual ou Federal, considerando a alegação de necessidade de inclusão da União no polo passivo;
(ii) avaliar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS;
(iii) analisar a admissibilidade e mérito das demais alegações recursais, incluindo ausência de pedido administrativo, insuficiência documental e periodicidade dos bloqueios judiciais via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

3.
A responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde pública, incluindo o fornecimento de medicamentos, é reafirmada com base no Tema 793 do STF, que reconhece a possibilidade de demandar isoladamente qualquer ente federado, sem necessidade de inclusão obrigatória da União no polo passivo.

4.

4.
A competência da Justiça Estadual é confirmada, uma vez que o valor do tratamento anual do medicamento pleiteado é inferior a 210 salários mínimos, conforme os critérios objetivos fixados no Tema 1234 do STF, inexistindo, portanto, hipótese de competência da Justiça Federal.

5.

5.
Os requisitos previstos no Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS foram preenchidos, considerando-se: (i) a imprescindibilidade do medicamento, comprovada por laudo médico fundamentado; (ii) a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS; e (iii) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

6.

6.
As alegações de ausência de prévio pedido administrativo e de insuficiência documental configuram inovação recursal, sendo incabíveis nesta fase processual, por afronta ao princípio da dialeticidade.

7.

7.
A pretensão de periodicidade nos bloqueios judiciais via SISBAJUD e nos levantamentos de valores carece de interesse recursal, pois já foi contemplada na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

9.
A competência da Justiça Estadual prevalece em ações que envolvam medicamentos não incorporados ao SUS quando o valor do tratamento anual for inferior a 210 salários mínimos, conforme critérios fixados pelo Tema 1234/STF.

2.

10.
A responsabilidade solidária dos entes federados dispensa a inclusão da União no polo passivo de demandas sobre medicamentos, salvo quando configuradas hipóteses específicas previstas no Tema 793/STF.

3.

11.
O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento dos requisitos do Tema 106/STJ: (i) imprescindibilidade comprovada por laudo médico fundamentado; (ii) ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

4.

12.
I
novações recursais que desrespeitam o princípio da dialeticidade são inadmissíveis.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029605-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLENIO JOSE FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento em parte ao Recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto pela mesma parte, nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares e
DOU

PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto para impor, em caso de bloqueio em conta específica do erário (
CNPJ n. 03.507.415/0002-25 (Banco do Brasil, Ag. 3834-2, C/C 56.124-x), pertencente à Secretaria de Estado de Saúde
), visando o cumprimento da medida cominada, a condição de juntada de, no mínimo, três orçamentos médicos atualizados e descritivos, devendo o bloqueio recair sobre o de menor valor, com liberação gradual e diretamente ao executor da medida, mediante prestação de contas na forma acima delimitada. (...)

Nas razões recursais, disponíveis no id. 261354771, o Agravante alega que a competência para o processamento e julgamento do feito é da Justiça Federal, diante da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, em razão da discussão sobre medicamento não inserido no SUS, nos termos dos Temas 1234 e 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Prossegue aduzindo que não houve prévio pedido administrativo, situação que afasta o interesse de agir do Agravado.

Alega que não houve apresentação de documentação suficiente ou com
credibilidade
, ao passo que não comprovada a imprescindibilidade da intervenção judicial no caso, tampouco do fato constitutivo de direito da parte Agravada, conforme exigido pelo Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, defende que, por se tratar de tratamento contínuo, necessária se faz a renovação periódica do pedido médico, junto a Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF), bem ainda, que eventuais bloqueios judiciais via SISBAJUD e os subsequentes levantamentos de recursos se dê de
maneira periódica, gradual, de acordo com o limite temporal razoável, após a apresentação e aprovação das devidas prestações de contas
.

Nesse contexto, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos.

Contrarrazões apresentadas, no id. 262082263, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029605-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLENIO JOSE FERREIRA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Da preliminar de incompetência do juízo.

Antes, no entanto, ressalvo que a pretensão de afastar a responsabilidade estadual não merece prosperar, pois a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para prestar serviço público na área da saúde, é indiscutível, conforme entendimento cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 855-178/Sergipe, com repercussão geral reconhecida, identificado sob o Tema 793, veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Nesse contexto, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa ou omissão do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos, sob o argumento do desequilíbrio em suas contas, tampouco se falar em litisconsórcio necessário.

A questão envolvendo a alteração ou ampliação do polo passivo da ação, fundamentada nas regras administrativas de repartição de competência administrativa, inclusive, já foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do IAC 14, restando fixadas as seguintes teses jurídicas:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que o entendimento vinculante emanado do Tribunal da Cidadania é no sentido de que as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte, no momento da propositura ação, mas apenas para redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, devendo, pois, prevalecer o quanto elegido pelo demandante, de modo que o chamamento ao processo se mostra inadequado.

Ainda, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao submeter o Recurso Extraordinário no 1366243 à sistemática da Repercussão Geral, instaurando o Tema 1.234, recentemente, fixou as seguintes teses jurídicas:

I – Competência

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

II – Definição de Medicamentos Não Incorporados

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. (...) (Destaquei)

Como se vê, é entendimento sedimentado na Suprema Corte que a inclusão da União no polo passivo de demandas que discutam medicamentos não incorporados ao SUS, com a respectiva remessa dos autos à Justiça Federal, somente se justifica nas ações que envolverem valor do tratamento anual do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC, situação que não se verifica no caso.

Ademais, assevero, por oportuno, que a impugnação ao valor atribuído à causa não tem vez nesta instância recursal, enquanto não deliberada a questão, no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Assim, sem razão a preliminar de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa superar o teto daquele rito.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito.

Melhor analisando o caso apresentado, verifico que restou demonstrado nos autos de origem, ainda que em fase incipiente, a necessidade do Agravado, usuário do sistema público de saúde e de comprovada hipossuficiência financeira (§ 3o, art. 99, CPC), fazer uso do seguinte medicamento, de uso contínuo: CETUXIMABE 500mg, visando o tratamento da patologia suportada pelo Agravado, diagnosticado com AdenoCarcinoma de cólon esquerdo — Estagio IV (com metástases hepáticas).

Apesar da conclusão não favorável do NatJus, quanto ao fornecimento do medicamento, sob a justificativa de não ser padronizado no SUS (id. 166991159 do processo de origem),
verifico dos documentos amealhados junto com a petição inicial a existência de relatório médico fundamentado e circunstanciado ilustrando que a prescrição do referido medicamento foi antecedida da tentativa de tratamento, por meio das terapias disponíveis no SUS, que restaram sem eficácia (id. 166562688 do processo de origem).

Nesse contexto, entendo preenchidos os requisitos estipulados pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da fixação da tese jurídica sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), dispondo sobre a Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Veja-se, que todos os requisitos acima transcritos foram atendidos, pelo Agravado, notoriamente a imprescindibilidade do medicamento vindicado, na medida em que ineficazes ou ineficientes os substitutivos disponíveis no SUS para o tratamento da moléstia apresentada no paciente, situação que qualifica o interesse de agir.

Asseguro que o caso coaduna com o entendimento sedimentado do FONAJUS, sobre o tema, conforme se extrai dos enunciados a seguir:
(...) [
Destaquei
]

Evidencia-se que a pretensão de incluir a União no polo passivo da ação restou rechaçada na decisão recorrida, em razão do entendimento qualificado exarado nos Tema 793 e 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, os quais cristalizaram a responsabilidade solidária dos entes federados, nas prestações que envolvem o serviço de saúde.

Reitero que é entendimento sedimentado na Suprema Corte, por meio do Tema 1234/RG, que a inclusão da União no polo passivo de demandas que discutam medicamentos não incorporados ao SUS, com a respectiva remessa dos autos à Justiça Federal,
somente se justifica nas ações que envolverem valor do tratamento anual do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero),
igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC, situação que não se verifica no caso.

Ademais, a necessidade e imprescindibilidade do medicamento pleiteado restaram devidamente comprovadas, por meio de documentação médica fundamentada e circunstanciada apresentada nos autos, atendendo ao disposto no Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça, qualificando o interesse de agir do Agravado, conforme bem delineado na decisão recorrida, pelos fundamentos que me remeto, evitando tautologia.

No que se refere às teses de ausência de prévio requerimento administrativo e ausência de apresentação de documentação suficiente ou com
credibilidade
, verifico que se tratam de inovação recursal, porquanto não suscitadas oportunamente, nas manifestações pretéritas, situação que afronta o princípio da dialeticidade e impede o seu conhecimento, por manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, CPC), de modo que não conheço do recurso, nestes pontos.

Acerca da pretensão voltada a eventuais bloqueios judiciais via SISBAJUD e os subsequentes levantamentos de recursos, para que se deem de
maneira periódica, gradual, de acordo com o limite temporal razoável, após a apresentação e aprovação das devidas prestações de contas
, verifico que não houve sucumbência, nesse ponto, pelo Agravante, porquanto provido o recurso relativa e justamente a esta pretensão, conforme relatado, de modo que carece ao Agravante interesse recursal, neste particular.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações, conheço em parte e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025